Tribunal: TJDFT
Processo: 0741775-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPATIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, de onde exsurge não fazer jus ao benefício pleiteado.
2. Cuida-se de recurso de apelação que se investe contra a sentença monocrática que determinou a reintegração do autor em veículo automotor definido nos autos, condenando o réu nos ônus da sucumbência.
3. Afigura-se correta a compreensão do magistrado em reconhecer a ausência de contestação, naturalmente porque coerente com os atos praticados pelo réu que, ao invés da peça de defesa, junta aos autos mera petição delineando supostas circunstâncias inerentes à lide, sem se insurgir expressamente, contudo, contra a pretensão inicial.
4. Pelo princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.
5. O valor da causa deve coincidir com o valor de mercado do automóvel descrito dos autos, notadamente por constituir o proveito econômico em discussão na demanda.
6. Recurso conhecido e não provido.